Tribunal: STF
Processo: Rcl 56018
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Inácio Lula da Silva, em que aponta como autoridade reclamada a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Ação Cautelar Fiscal nº 5002649-76.2018.4.03.6182, por suposta violação à autoridade da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC 164.493/PR.



     Segundo expôs o reclamante em sua petição inicial, no referido precedente o STF reconheceu a suspeição do então Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, cuja incompetência foi posteriormente reconhecida nos autos do HC 193.726/PR. Afirma que no HC 164.493, paradigma invocado, houve a anulação de todos os atos decisórios praticados no âmbito da Ação Penal n.º 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Caso “triplex no Guarujá”), incluindo os atos praticados na fase pré-processual.



    Entre os atos praticados na fase investigativa, informa o reclamante, estaria o Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR. Pondera que, ante a declaração de nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão – porque compreendida entre diligências investigativas que precederam a ação penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR – também seriam inválidos os atos dela derivados, inclusive aqueles praticados na Operação Aletheia, justamente aqueles que serviram de lastro probatório para a propositura da ação cautelar fiscal ora impugnada.



    À guisa de causa de pedir, também foi afirmado na exordial que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a partir de elementos probatórios produzidos na Operação Aletheia (autos n.º 5006617-29.2016.4.04.7000, 5010437-56.2016.404.7000 e conexos) analisou os expedientes administrativos 16004.720190/2017-31 e 10703.72002/2016-21 e entendeu que haveria uma suposta confusão patrimonial entre o Instituto Lula e o reclamante, desde que este deixara a Presidência da República. Nesse sentido, indicou que por meio do expediente nº 5011077-59.2016.4.04.7000/PR, o então juiz Sérgio Fernando Moro compartilhou provas produzidas pela Lava Jato de Curitiba com a Secretaria da Receita Federal, fornecendo suporte para a instauração de procedimentos fiscais em desfavor do reclamante. 



    Afirma que os procedimentos administrativos (16004.720190/2017-31 e 10703.72002/2016-21), apesar de oriundos de autuações fiscais diversas, foram reunidos pela PGFN sob o fundamento de que ambos se inseriam no contexto da Operação Lava Jato. Esclarece, não por último, que os elementos de prova que embasaram a fiscalização da Receita Federal, em especial os e-mails enviados por funcionários do Instituto Lula, foram obtidos da Operação Aletheia (24ª fase da Operação Lava Jato), obtidos no âmbito da já mencionada Busca e Apreensão n.º 500661729.2016.4.04.7000/PR.



    Por tais motivos, o reclamante pediu, liminarmente, a cassação do ato reclamado, a determinação de imediato desentranhamento de todos os elementos ilícitos exportados da Operação Lava Jato (24ª fase – Operação Aletheia) e a declaração de nulidade de todos os atos contaminados.



    Em 27 de setembro de 2022, concedi o provimento cautelar requerido:



    “Ante o exposto, conheço da Reclamação e concedo parcialmente a medida cautelar requerida para suspender a Ação Cautelar Fiscal n. 5002649-76.2018.4.03.6182, em trâmite na Justiça Federal de São Paulo, e demais procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal do Brasil que derivem do compartilhamento das provas ilícitas produzidas na 13ª Vara Federal de Curitiba, até o julgamento definitivo da presente reclamação.” (eDOC 43).



    Agora, o reclamante novamente peticiona nos autos (eDOC 47). Assevera que, em decorrência da nulidade dos elementos de prova produzidos na 24ª fase da Operação Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, solicitou liberação de bens sob os quais recairia constrição. Refere-se, nomeadamente, ao resgate de valores depositados em Plano VGBL na Bradesco Vida e Previdência S/A e cuja titularidade era de Dona Marisa Letícia (ora falecida, e da qual o reclamante é viúvo). 



    Narra que solicitou a liberação do saldo residual do Reclamante e que, em resposta, a instituição financeira atravessou petição nos autos da Apelação que corre no colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Em resposta, a Senhora Relatora asseverou o seguinte:



    “Id. 265104681: a tramitação do presente feito está suspensa (id. 264466322), razão pela qual há que se aguardar o julgamento da Reclamação nº 56.018/SP, que tramita perante o C. STF.” (eDOC 48)



    Aponta o reclamante que tal despacho afronta o quanto decidido na decisão cautelar de 27 de setembro de 2022 (eDOC 43):



    “Entretanto, eminente Ministro Relator, quer parecer ao Reclamante, na linha de convergência do que fora reconhecido e declarado através da concessão da liminar, a liberação dos valores ainda constritos no processo cautelar fiscal é consequência lógica daquele decisum. 



    A ilicitude dos elementos probatórios que deram origem à Cautelar Fiscal perante o E. TRF-3ª região é nítida e fora expressamente reconhecida por esta ilustre Relatoria por meio de decisão monocrática. Não subsiste nenhum lastro para embasar o arrolamento de bens ou constrição de valores do Reclamante, que ainda continua suportando tamanho prejuízo mesmo depois de concedida a referida medida liminar, sustando-se os efeitos do processo fiscal.” (eDOC 47) 



    Pede, conclusivamente, a “adoção de decisão que determine ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª região a imediata liberação dos valores ainda constritos, sobretudo o saldo residual existente perante a instituição financeira BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, conforme informado através dos documentos em anexo.” (eDOC 47)



    É o que cumpre relatar.



    Decido.



    Em desdobramento ao quanto decidido na primeira decisão cautelar, o reclamante dirigiu-se à Bradesco Vida e Previdência S/A, pedindo a liberação de quantias referentes a VGBL antes titularizado pela falecida esposa do reclamante. A sociedade, em resposta, compreendeu que não havia “ordem judicial expressa nesse ou naquele sentido”; situação que a animou para requerer instruções à Relatora da apelação na Corte Regional Federal da 3ª Região (eDOC 50).



    Também foi juntada aos autos desta Reclamação peça produzida em 2020 por Bradesco Vida e Previdência S/A, que noticia de a origem do bloqueio do Plano de VGBL:



    “(...) a Peticionária recepcionou o ofício nº 224/2018, em 26/03/2018, o qual decretava “a indisponibilidade de todos os bens existentes em nome dos Requeridos, até que a dívida esteja integralmente garantida, correspondente a R$ 15.326.636,80 (quinze milhões, trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), para os três primeiros, e R$ 13.910.009,33 (treze milhões, novecentos e dez mil, nove reais e trinta e três centavos) para Paulo Tarciso Okamoto, bem como, para que bloqueiem todo e qualquer valor em nome dos Requeridos, não abarcados pelo Bacenjud, tais como aqueles relativos a títulos de capitalização, consórcio de imóveis e automóveis, previdência complementar, renda fixa, tesouro direto e outros”. 



    Na ocasião, março de 2018, foram localizados produtos e valores apenas em nome do Sr. Paulo Okamoto, os quais foram devidamente noticiados ao juízo de Primeira Instância. Em 26 de abril de 2019, foi apresentado o aviso de sinistro relativo ao falecimento da Sra. Marisa Letícia Lula da Silva, tendo se constatado que um dos beneficiários é o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, motivo pelo qual surgiu a necessidade de orientação sobre a correta forma de cumprimento da decisão proferida nestes autos.



    Durante a sua vida, a Sra. Marisa firmou propostas de plano de previdência privada (opção VGBL) e de seguro de vida com a Peticionária, sendo que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva consta como um dos beneficiários desses produtos, conforme demonstram as propostas e planilhas com o histórico de contribuições e porcentagens destinadas a cada beneficiário (ID 71335062 – pág 24 em diante). 



    Diante desse cenário, considerando o disposto no Ofício nº 224/2018 e o conteúdo das propostas, bem como o prazo para liquidação do sinistro, para que a determinação judicial de bloqueio fosse rigorosamente cumprida, requereu-se fosse esclarecido se nas propostas em que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva figure como beneficiário, caberia à peticionária impedir o resgate da totalidade dos valores ou apenas da porcentagem de 20% destinada ao Requerido, bem como se deveria proceder ao depósito em juízo dos valores. 



    Devidamente intimada, a União se manifestou (ID 75944956) requerendo que os valores sejam mantidos pela Peticionária e considerados indisponíveis para todos os beneficiários, já que (i) Em seu recurso de apelação adesivo, a União requereu a indisponibilização da meação decorrente do falecimento de Marisa Letícia em relação a contas VGBL, prêmio de seguro saúde, contas da LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda, e demais bens móveis e imóveis; (ii) A justificativa para a indisponibilização da integralidade dos bens do requerido Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive aqueles objeto da meação da falecida Marisa Letícia Lula da Silva, e também daqueles de titularidade da própria falecida – como planos VGBL e seguro de vida por ela firmados, reside justamente na prática fraudulenta perpetrada pelos requeridos que contaminou de ilicitude os recursos dela provenientes e que ingressaram no patrimônio do casal; (iii) os bens do espólio da Sra. Marisa Letícia são fruto de enriquecimento ilícito, pois contaminados pela origem ilícita dos recursos obtidos pelo ex-Presidente Lula, que, ao final, beneficiou ao casal; e (iv) a indisponibilização de bens não se equipara à penhora em execução fiscal, que sequer foi proposta, de modo que não há que se falar de reserva de meação. (eDOC 53 – grifamos).



    Pois bem. Embora o exame de pedido cautelar se paute por uma lógica de verossimilhança, a tornar incompatível qualquer assertiva que articule com uma definitividade própria da cognição exauriente, é bem de ver que os autos, mormente os trechos acima grifados, trazem situação tipicamente kafkiana: o bloqueio em plano de previdência particular titularizado em vida por Dona Marisa Letícia deu-se com base na presunção de que o patrimônio do casal derivava integralmente de produto de crime. 



    Uma presunção que, em condições normais, já assumiria tonalidades temerárias. Tanto mais após a prolação do acórdão proferido no HC 164.493/PR, em que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a suspeição do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro. Com efeito, na sessão realizada no dia 23.03.2021, este Tribunal concluiu o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 398.570/PR. 



    Reconhecendo que o magistrado responsável pela condução do processo criminal agiu de forma parcial e imbuído de motivação política, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem de habeas corpus para determinar a anulação de todos os atos decisórios praticados no âmbito da Ação Penal n. 50465112-94.2016.4.04.7000/PR, incluindo os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do voto que proferi na ocasião. 



    Transcrevo a ementa desse relevante precedente, invocado como paradigma nos autos da presente reclamação constitucional:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCIALIDADE JUDICIAL E SISTEMA ACUSATÓRIO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO SUPERVENIENTE DO MIN. EDSON FACHIN, NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS 193.726-DF, QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR COMO PEDRA DE TOQUE DO DIREITO PROCESSUAL PENAL. ANTECEDENTES DA BIOGRAFIA DE UM JUIZ ACUSADOR. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS DIÁLOGOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO SPOOFING. ELEMENTOS PROBATÓRIOS POTENCIALMENTE ILÍCITOS. EXISTÊNCIA DE 7 (SETE) FATOS QUE DENOTAM A PERDA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO DESDE A ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ART. 101 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA ANULAR TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (TRIPLEX DO GUARUJÁ), INCLUINDO OS ATOS PRATICADOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. 1. Conhecimento da matéria em Habeas Corpus. É possível o exame da alegação de parcialidade do magistrado em sede de Habeas Corpus se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores. Precedentes: RHC-AgR 127.256, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.3.2016; RHC 119.892, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2015; HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 29.10.1999. 2. Questão de ordem de prejudicialidade da impetração. A Segunda Turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, decidindo que a decisão proferida pelo Relator, nos autos dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 193.726, em 8.3.2021, não acarretou a prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493, vencido, nesse ponto, tão somente o Ministro Edson Fachin. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do Habeas Corpus 193.726 ED não gerou prejuízo do Habeas Corpus 164.493-DF, porquanto (i) cuida-se de decisão individual do Relator; (ii) não há identidade entre os objetos do Habeas Corpus 193.726 e do Habeas Corpus 164.493, já que neste se discute a suspeição do magistrado e naquele se aponta a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o que não se limita ao debate sobre a validade dos atos decisórios praticados pelo ex-Juiz Sergio Moro; e (iii) a questão da suspeição precede a discussão sobre incompetência, nos termos do art. 96 do Código de Processo Penal. 3. Imparcialidade como pedra de toque do processo penal. A imparcialidade judicial é consagrada como uma das bases da garantia do devido processo legal. Imparcial é aquele que não é parte, que não adere aos interesses de qualquer dos envolvidos no processo. Há íntima relação entre a imparcialidade e o contraditório. A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação, não há qualquer possibilidade de defesa efetiva; é prevista em diversas fontes do direito internacional como garantia elementar da proteção aos direitos humanos (Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Convenção Europeia de Direitos Humanos), além de ser tal garantia vastamente consagrada na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Duque Vs. Colombia, 2016) e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (Castillo Algar v. Espanha, 1998, e Morel v. França, 2000). 4. Antecedentes da biografia de um Juiz acusador. O STF já avaliou, em diversas ocasiões, alegações de que o ex-magistrado Sergio Fernando Moro teria ultrapassado os limites do sistema acusatório. No julgamento do Habeas Corpus 95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz na chamada Operação Banestado, a Segunda Turma determinou o encaminhamento das denúncias à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da constatação de que o juiz havia reiteradamente proferido decisões contrárias a ordens de instâncias superiores, bem como adotado estratégias de monitoramento de advogados dos réus. Na ocasião, reconheceu o Min. Celso de Mello que “o interesse pessoal que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público, transforma a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador”. (HC 95.518, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.5.2013, DJe 19.3.2014). A Segunda Turma já decidiu que o ex-Juiz Sergio Moro abusou do poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada e o levantamento do sigilo dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018 (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 4.8.2020, DJe 10.9.2020). O STF reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da chamada Operação Banestado, o ex-Juiz Sergio Moro “se investiu na função persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório” (RHC 144.615 AgR, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2020, DJe 27.10.2020). 5. Desnecessidade de utilização dos diálogos obtidos na Operação Spoofing. Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que, nos últimos doze meses, foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador – Procuradores da República e o ex-Juiz Sergio Moro. As conversas obtidas sugerem que o julgador definia os limites da acusação e atuava em conjunto com o órgão de acusação. O debate sobre o uso dessas mensagens toca diretamente na temática das provas ilícitas no processo penal. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o interesse de proteção às liberdades do réu pode justificar relativização à ilicitude da prova. Todavia, a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível tão somente a partir dos fatos narrados na impetração original, sendo desnecessária a valoração dos elementos de prova de origem potencialmente ilícita pela defesa, que nem sequer constam dos autos deste Habeas Corpus. 6. Existência de 7 (sete) fatos que denotam a parcialidade do magistrado. As alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e anteriores à sua impetração. 6.1. O primeiro fato indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão, de 4.3.2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse oportunizada previamente sua intimação pessoal para comparecimento em juízo, como exige o art. 260 do CPP. Foi com o intuito de impedir incidentes desse gênero que o Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada, ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do direito ao silêncio e da garantia de não autoincriminação. (ADPF 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14.6.2018, DJe 22.5.2019). No caso concreto, a decisão que ordenou a condução coercitiva não respeitou as balizas legais e propiciou uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de inocência do investigado. 6.2. O segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em flagrante violação do direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente, de seus familiares e até mesmo de seus advogados, com o intuito de monitorar e antecipar as estratégias defensivas. Tanto a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados quanto a interceptação do telefone celular do advogado Roberto Teixeira perduraram por quase 30 (trinta dias), de 19.2.2016 a 16.3.2016. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da sociedade, bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente. 6.3. O terceiro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz-se na divulgação de conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e terceiros. Os vazamentos se deram em 16.3.2016, momento de enorme tensão na sociedade brasileira, quando o paciente havia sido nomeado Ministro da Casa Civil da Presidência da República. Houve intensa discussão sobre tal ato e ampla efervescência social em crítica ao cenário político brasileiro. Em decisão de 31.3.2016, o Min. Teori Zavascki, nos autos da Reclamação 23.457, reconheceu que a deicsão do ex-Juiz que ordenou os vazamentos violou a competência do STF, ante ao envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, e ainda se revelou ilícita por envolver a divulgação de trechos diálogos captados após a determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas. O vazamento das interceptações, além de reconhecidamente ilegal, foi manipuladamente seletivo. 6.4. O quarto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado aconteceu em 2018, quando o magistrado atuou para que não fosse dado cumprimento à ordem do Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Rogério Favreto, que concedera ordem de habeas corpus para determinar a liberdade do ex-Presidente Lula (HC 5025614- 40.2018.4.04.0000 – Doc. 30), de modo a possibilitar-lhe a participação no “processo democrático das eleições nacionais, seja nos atos internos partidários, seja na ações de pré-campanha”. Mesmo sem jurisdição sobre o caso e em período de férias, o ex-Juiz Sergio Moro atuou intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a ponto de telefonar ao então Diretor-Geral da Polícia Federal Maurício Valeixo e sustentar o descumprimento da liminar, agindo como se membro do Ministério Público fosse, com o objetivo de manter a prisão de réu em caso em que já havia se manifestado como julgador. 6.5. O quinto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado coincide com a prolação da sentença na ação penal do chamado Caso Triplex. Ao proferir a sentença condenatória, o ex-Juiz Sergio Moro fez constar claramente diversas expressões de sua percepção no sentido de uma pretensa atuação abusiva da defesa do paciente. O próprio julgador afirmou que, em sua percepção, a defesa teria atuado de modo agressivo, com comportamentos processuais inadequados, visando a ofender-lhe. Diante disso, alega que “em relação a essas medidas processuais questionáveis e ao comportamento processual inadequado, vale a regra prevista no art. 256 do CPP (‘a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la’)” (eDOC 7, p. 35). 6.6. O sexto fato indicador da violação do dever de independência da autoridade judiciária consiste na decisão tomada pelo magistrado, em 1º.10.2018, de ordenar o levantamento do sigilo e o translado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os autos da Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (instituto Lula). Quando referido acordo foi juntado aos autos da referida ação penal, a fase de instrução processual já havia sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo nem sequer estariam aptos a fundamentar a prolação da sentença. Além disso, os termos do acordo foram juntados cerca de 3 (três) meses após a decisão judicial que o homologou, para coincidir com a véspera das eleições. Por fim, tanto a juntada do acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do próprio juiz, isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório. A Segunda Turma do STF, no julgamento do Agravo Regimental no HC 163.493, reconheceu a ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do translado para os autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de colaboração premiada (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.9.2020). 6.7. O último fato indicativo da perda de imparcialidade do magistrado consiste no fato de haver aceitado o cargo de Ministro da Justiça após a eleição do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, que há muito despontava como principal adversário político do paciente. Sergio Moro decidiu fazer parte do Governo que se elegeu em oposição ao partido cujo maior representante é Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela condenação e prisão do paciente. A extrema perplexidade com a aceitação de cargo político no Governo que o ex-magistrado ajudou a eleger não passou despercebida pela comunidade acadêmica nacional e internacional. 7. Ordem de habeas corpus concedida. O reconhecimento da suspeição do magistrado implica a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado, no âmbito da Ação Penal 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), incluindo os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do art. 101 do Código de Processo Penal (HC 164.493, Rel. Min. Edson Fachin, relator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.06.2021)



    Consoante afirmei no meu decisum cautelar de 27 de setembro de 2022, “não há dúvidas, portanto, que, em decorrência do reconhecimento da parcialidade do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, o Supremo Tribunal Federal invalidou todas as decisões proferidas no âmbito da ação penal 50465-94.2016.4.04.7000/PR, o que naturalmente conduziu ao esvaziamento do acervo probatório produzido a partir de deliberações do referido magistrado” (eDOC 43, fl. 12).



    Esse estado de coisas confere forte plausibilidade ao direito alegado na petição eDOC 47. Bem vistas as coisas, a decisão monocrática de 27 de setembro de 2022 é meramente declaratória quanto à imprestabilidade do acervo probatório trasladado da ação penal conduzida na 13ª Vara Federal de Curitiba para a ação cautelar fiscal. Como cediço, a nulidade fora pronunciada, antes, nos já referidos julgados que assentaram – com sobras – a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro.



    O simples fato de o comando dispositivo da decisão cautelar (eDOC 43) ter se limitado a suspender a ação cautelar fiscal e demais procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal do Brasil é algo que não milita em favor de uma manutenção ad eternum do bloqueio aos bens do casal, ainda mais sob a odiosa presunção de que todos os bens do casal seria proveito de atividade criminosa, consoante colacionado na peça produzida pela Bradesco Vida e Previdência S/A. Bem ao contrário, uma vez declarada a nulidade do plexo probatório – como de fato o foi –, a manutenção da constrição de valores constantes em VGBL da falecida esposa do reclamante assume tonalidades de caprichosa e arbitrária perseguição.



    Ante todo o exposto, defiro a medida liminar pleiteada (eDOC 47) para determinar que as constrições patrimoniais realizadas no âmbito do Processo n. 5002649-76.2018.4.03.6182 sejam imediatamente levantadas. 



    Oficie-se, com urgência, à Eminente Relatora do processo em referência, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para imediato cumprimento.



    A esta decisão deve ser dado valor de mandado e ofício.



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 9 de novembro de 2022



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado eletronicamente